Tribunal: TJPA
Processo: 0802579-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802579-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WEMERSON ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original ou juntasse aos autos o respectivo contrato certificado/assinado e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ

II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.

RECURSO DE ANGRAVO INTERNO DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802579-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

AGRAVADO: WEMERSON ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face da decisão monocrática Id Num.4835412, através da qual, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não foi conhecido o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INCIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

I. A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original ou juntasse aos autos o respectivo contrato certificado/assinado e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

II. Agravo de Instrumento não conhecido, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. “

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA. que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Proc. nº 0800810-56.2021.8.14.0028) movida em desfavor de WEMERSON ALVES DA SILVA, determinou a emenda da inicial, a fim de que fosse depositado em secretaria o contrato de financiamento original ou juntado aos autos o respectivo contrato certificado/assinado e autenticado, a teor do art. 425, §2º do CPC.

Em suas razões, sob o ID n. 4819538, a agravante requereu, preliminarmente, o pedido de tutela recursal, para que desde já seja deferida a liminar pleiteada de Busca e Apreensão do bem, afirmando que, no caso, estão previstos os pressupostos genéricos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam: prova inequívoca e verossimilhança da alegação exordial.

Outrossim, sustentou que não há o contrato na sua forma física, uma vez que as partes firmaram o negócio jurídico mediante assinatura digital, a qual se mostra totalmente eficaz e não invalida contrato.

Nesse sentido, destacou a ocorrência de algum erro no sistema do PJE, pois ao fazer o download do processo a assinatura não aparece, porém ao realizar a consulta nos próprios autos a assinatura aparece, motivo pelo qual não há que ser juntado contrato digitalizado, eis que o que já consta nos autos está devidamente assinado.

Pugnou, ao final, pela concessão imediata da liminar de busca e consequente provimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, quando, então, proferi a decisão ora agravada, não conhecendo do agravo de instrumento.

No presente agravo interno, pretendendo o conhecimento do agravo de instrumento, a agravante, nas razões recursais de ID. Num. 5004634, sustenta, que, no caso em apreço, a questão posta no recurso de agravo de instrumento versa sobre o inciso VI do artigo 1.105 do CPC, referente às decisões interlocutórias que versam sobre a determinação de exibição de documentos.

Defende que, no caso em apreço, a questão posta no recurso de agravo de instrumento versa sobre o inciso I e § único do art. 1.105 do CPC, sendo imperioso que seja admitido e processado com fulcro no parágrafo único do art. 1.015, II, do CPC.

De outra banda, entende que o agravo de instrumento também se enquadra na possibilidade do § único do dispositivo supramencionado, pois o objetivo da ação de busca e apreensão possui caráter executivo, eis que tem por finalidade o pagamento de crédito ofertado ao financiado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. Num. 5210015.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“
Ab initio
, vislumbro que a matéria em questão não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ademais, necessário esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, examinou a natureza do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Com efeito, tratando-se de decisão que determinou a emenda da inicial, para que o agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite em secretaria o contrato de financiamento original ou junte aos autos o respectivo contrato certificado/assinado e autenticado, não vislumbro a urgência decorrente de sua inutilidade no julgamento da apelação, requisito este que se enquadraria na excepcionalidade da mitigação do rol taxativo.

Assim, verifico inadmissível a interposição deste agravo de instrumento, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.”

Coadunando a esse entendimento, citei a seguinte jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA ATRAVÉS DO PROTESTO DO TÍTULO E SUA RESPECTIVA INTIMAÇÃO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL NÃO CABIMENTO NESTA VIA RECURSAL. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA PELO STJ. AUSÊNCIA DE RISCO DE EFETIVA INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO POSTERIOR DA QUESTÃO. MATÉRIA QUE PODE SER SUSCITADA EM SEDE DE RAZÕES OU CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (TJ-PR - AI: 00653155620208160000 PR 0065315-56.2020.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 06/11/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2020).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR JUNTASSE AOS AUTOS AVISO DE RECEBIMENTO COM A COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR (COM ASSINATURA DE RECEBIDO). DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DESCRITO PELO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO REPETITIVO Nº RESP 1696396 / MT, DJE 19/12/2018. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM SEDE APELAÇÃO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
” (TJPA -AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811025-15.2020.814.0000, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-15).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015
.” (TJPA - 2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).”

Nesse sentido, verificando que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

Por fim, registro que a decisão da origem não dará azo à preclusão de qualquer matéria. O novo CPC não impediu que a parte interponha recursos das decisões interlocutórias que não integram o rol do artigo 1.015; diversamente, promoveu a recorribilidade diferida, assegurando à parte o manejo de posterior recurso de apelação, caso presente o interesse recursal, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo.

O artigo 1.009, do já citado diploma processual civil, é absolutamente claro no tocante ao ponto:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§
1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/08/2021